Tribunal: TJBA
Processo: 0521693-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521693-38.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL Advogado(s): PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO APELADO: JOHNHILTON QUEIROZ NASCIMENTO e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da execução por quantia certa nº 0521693-38.2018.8.05.0001, ajuizada em face de Johhilton Queiroz Nascimento e Nelma Soares Borba, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. 2. O Juízo de origem consignou que, embora a ação tenha sido proposta em abril de 2018 e o despacho de citação proferido na mesma data, a citação dos executados não se efetivou por ausência de endereço atualizado, não sendo possível imputar ao serviço judiciário a demora, o que ensejou o reconhecimento da prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 3. Discute-se se houve prescrição da pretensão de cobrança de taxas condominiais vencidas entre dezembro de 2013 e abril de 2018, considerando a ausência de citação válida dos executados e a alegada inexistência de culpa do exequente no atraso da diligência citatória. III. Razões de decidir 4. A pretensão de cobrança de taxas condominiais prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.483.930 (Tema 949), sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nos termos da Súmula nº 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”. Assim, a execução das taxas condominiais submete-se igualmente ao prazo quinquenal. 6. O art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o autor promova a diligência no prazo e na forma da lei. A demora na citação somente não prejudica o autor quando não lhe for imputável. 7. No caso, o endereço fornecido pelo condomínio mostrou-se incorreto, resultando em duas diligências infrutíferas (IDs 91789765 e 91789766). Não comprovada a culpa exclusiva do serviço judiciário, reconhece-se a desídia do exequente na promoção da citação. 8. Diante da ausência de citação válida e do transcurso de mais de cinco anos desde o vencimento das obrigações, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, mantendo-se a sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. “Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cobrança de taxas condominiais, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.” 2. “A demora na citação não interrompe o prazo prescricional quando decorrente de desídia do exequente, e não de culpa exclusiva do serviço judiciário.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0521693-38.2018.8.05.0001, sendo Apelante o CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL e Apelados JOHNHILTON QUEIROZ NASCIMENTO e NELMA SOARES BORBA NASCIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)